Tribunal: TCU
Processo: 006.555/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.555/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Goncalves Oliveira (XXX.202.198-XX); Breno da Silva Carvalho (XXX.381.045-XX); Jonatha Wallace da Silva Araujo (XXX.985.614-XX); Lorena Maria Morais Fernandes Coelho (XXX.605.934-XX); Manuela Sales Lima Nascimento (XXX.667.274-XX); Mario Francis Petry Londero (XXX.635.330-XX); Paulo Joadi Guerra Lima de Medeiros (XXX.206.574-XX); Paulo Roberto Souto Maior Junior (XXX.474.624-XX); Rafael Goncalves da Motta (XXX.858.838-XX); Weslley Deivison Oliveira de Moura (XXX.125.464-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.